Tribunal: TJDFT
Processo: 0710676-16.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por ADRIANA REIS DA ROCHA (apelante/autora) da sentença (ID 55066312), em que, nos autos da ação ordinária que tramitou perante a 1a Vara Cível do Gama, ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e de ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX (apelados/réus), foram julgados improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais (ID 55066316), a apelante/autora alega, em síntese, que toda a sua renda mensal vem sendo descontada pelos apelados/réus por conta de empréstimos contraídos, comprometendo a sua subsistência Sustenta que a sentença recorrida contrariou as normas da Lei Distrital no 7.239/2023, que limitam o desconto mensal dos empréstimos consignados em folha de pagamento e com desconto em conta corrente a 30% (trinta por cento) do salário do devedor, negando-se a lhe garantir o mínimo existencial garantido por lei. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam limitados os descontos efetuados pelos apelados/réus em folha de pagamento e em conta corrente a 30% de seus vencimentos. No mérito, requer seja conhecido e provido o recurso para reformar a sentença apelada e confirmar a tutela de urgência. Contrarrazões apresentadas pelo apelado réu BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (ID 55066325), em que afirma que a apelante/autora celebrou os contratos de empréstimo voluntariamente, não havendo, no caso, qualquer falha na prestação de serviços bancários. A apelada/ré ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX não se manifestou em contrarrazões (ID 55066329). É o relatório. DECIDO. A tutela provisória recursal resta prevista nos artigos 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por sua vez, o artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal”. Dessa forma, mesmo não havendo disposição expressa acerca da tutela de urgência em sede de apelação cível, a análise conjunta e sistemática dos artigos 300 e 1.012, §4o, todos do Código de Processo Civil, permite definir que o deferimento da tutela antecipada recursal pretendida está condicionada à presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp. no 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.085) fixou o entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Outrossim, a parte apelada/autora não alega qualquer irregularidade ou abusividade nos contratos firmados, de forma que, num juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos autorizadores à concessão da tutela pretendida. Ante o exposto, conheço do recurso, que recebo nos seus efeitos suspensivo e devolutivo, nos termos do artigo 1.012, caput, combinado com o artigo 1.013, caput, ambos do Código de Processo Civil, e INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Operada a preclusão sem manifestação, venham-me conclusos para análise do mérito.